Tribunal: STF
Processo: ARE 1544991
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Silvana Gonçalves, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA. INTELIGÊNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO APLICADA NO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXECUÇÃO VAZIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



     Recebida a apelação interposta, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. 



    A decisão transitada em julgada na fase de conhecimento reconheceu o direito da exequente à readequação do seu benefício previdenciário (oriundo de um benefício concedido antes do advento da CF/88) aos novos tetos constitucionais instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do precedente formado do RE 564.354/SE.



     Na singularidade dos autos, os cálculos apresentados pela exequente não estão em sintonia com o título exequendo nem com o precedente formado no RE 564.354/SE, de modo que eles não podem ser acolhidos. Reconheceu-se o direito à readequação dos benefícios previdenciários aos novos tetos constitucionais instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, desde que (i) o benefício que se busca readequar tenha sofrido limitação ao teto previdenciário vigente no momento da concessão, entendendo-se como tal um elemento externo à estrutura do benefício; (ii) a readequação não dependa nem enseje alteração do regime jurídico e da fórmula de cálculo aplicável no momento da concessão da benesse. 



    A análise dos cálculos apresentados pela parte exequente revela que esta, para apurar a vantagem econômico que busca executar, alterou a metodologia de cálculo vigente no momento da concessão do benefício. A parte autora, ao apurar a “RMI devida” mediante a simples incidência do coeficiente de benefício sobre o salário de benefício, a pretexto de eliminar a restrição supostamente imposta pelo mVT, na verdade, eliminou uma das etapas da sistemática de cálculo da época e um dos seus elementos intrínsecos, o coeficiente legal. 



    Logo, não há como se acolher a sistemática de cálculo adotada pela parte exequente, pois este desconsidera uma das condições impostas pelo STF para harmonizar a procedência do pedido de readequação com o respeito ao ato jurídico perfeito e irretroatividade das leis, a necessidade de preservação da equação primária do cálculo. Em suma, não há como se acolher a pretensão da recorrente de se promover a readequação apenas e tão somente com a aplicação do coeficiente do benefício sobre o salário de benefício (média do salário de contribuições), quando este for superior ao mVT, pois a legislação determinava que o cálculo deveria obedecer a outra metodologia. Previsto um fator intrínseco para o cálculo em tal contexto, o coeficiente legal, este não pode ser extirpado do cômputo, sob pena de violação ao princípio tempus regict actum. 



    Por outro lado, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria do MM Juízo de origem estão em sintonia com o título exequendo, tendo corretamente consignado que “discussão objeto do RE 564.354 não acarretou o afastamento da regra/metodologia de cálculo da renda mensal inicial do benefício, que na época da DIB (01/01/1985) era disciplinada pelo artigo 23 do Decreto n.º 89.312/1984”, apresentando “a evolução da renda mensal inicial, conforme informações do sistema Plenus, sem a limitação ao teto até 01/2004, a fim de demonstrar que a majoração dos tetos constitucionais não acarreta vantagem ao benefício”. 



    Demonstrado que a readequação no caso vertente não acarreta vantagem econômica ao benefício, mister se faz manter a sentença apelada, a qual, acertadamente, reconheceu que a hipótese dos autos é de execução vazia. É o caso de liquidação de valor igual a zero ou liquidação "zero". Precedentes desta C. Turma. 



    Considerando que, na origem, a recorrente não foi condenada ao pagamento de verba honorária, não há que se falar em fixação de honorários recursais. 



    Apelação desprovida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI da Constituição da República, e art. 14 e 5º das mendas constitucionais nº 20/98 e 41/03, bem como a contrariedade ao estabelecido no RE 564.354.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional (tema nº 76 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Nessa senda, colhe-se o seguinte do acórdão recorrido:



    “Na singularidade dos autos, verifico que os cálculos apresentados pela exequente não estão em sintonia com o título exequendo nem com precedente formado no RE 564.354/SE, de modo que eles não podem ser acolhidos.



     Com efeito, em mencionado precedente de observância obrigatória, reconheceu-se o direito à readequação dos benefícios previdenciários aos novos tetos constitucionais instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, desde que (i) o benefício que se busca readequar tenha sofrido limitação ao teto previdenciário vigente no momento da concessão, entendendo-se como tal um elemento externo à estrutura do benefício; (ii) a readequação não dependa nem enseje alteração do regime jurídico e da fórmula de cálculo aplicável no momento da concessão da benesse.



     No caso dos autos, a análise dos cálculos apresentados pela parte exequente revela que esta, para apurar a vantagem econômico que busca executar, alterou a metodologia de cálculo vigente no momento da concessão do benefício”



    [...]



    Sendo assim, não há como se acolher a sistemática de cálculo adotada pela parte exequente, pois este desconsidera uma das condições impostas pelo STF para harmonizar a procedência do pedido de readequação com o respeito ao ato jurídico perfeito e irretroatividade das leis, a necessidade de preservação da equação primária do cálculo.



     Em suma, não há como se acolher a pretensão da recorrente de se promover a readequação apenas e tão somente com a aplicação do coeficiente do benefício sobre o salário de benefício (média do salário de contribuições), quando este for superior ao mVT, pois a legislação determinava que o cálculo deveria obedecer a outra metodologia. Previsto um fator intrínseco para o cálculo em tal contexto, o coeficiente legal, este não pode ser extirpado do cômputo, sob pena de violação ao princípio tempus regict actum.



     E isso não significa negar que o STF reconheceu o direito adquirido do segurado ao salário de benefício. Sucede que, se é legítimo inferir tal reconhecimento a partir da exegese do RE 564.354, não se pode olvidar que o STF também sublinhou que tal direito não é absoluto, tendo, antes, o condicionado à observância da legislação de regência, em deferência ao princípio tempus regict actum. 



    Ou seja, a norma de regência deve ser interpretada de forma conglobante, em sua inteireza, não se podendo aplicar apenas a parte que se mostrar mais benéfica ao segurado, desprezando aquela que não lhe convém, pois assim se estaria criando um regime híbrido pelo Judiciário. 



    Daí se concluir que a sistemática de cálculo adotada pela recorrente não se coaduna com o título exequendo, tampouco com a ratio decidendi do RE 564.354/SE.”



    Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela inexistência de valores a executar e pela incorreção da forma de cálculo adotada pelo segurado demandaria o incursionamento no conjunto-fático probatório, em especial o laudo contábil, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.”



    (RE 1062107 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE 1317366 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 19-10-2021 PUBLIC 20-10-2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão– demandaria revolvimento dos elementos fático probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.” (RE 1.277.753-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 04.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente